Tribunal: TJSP
Processo: 0001203-07.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Apelação – Preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida em contrarrazões afastada - Ação de revisão contratual em fase de cumprimento de sentença – Extinção em razão da satisfação da obrigação – Artigo 924, inciso II, do CPC – Pedido do exequente de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência – Descabimento – Acréscimo de 10% em honorários advocatícios já incluídos do

Ementa:
Apelação – Preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida em contrarrazões afastada - Ação de revisão contratual em fase de cumprimento de sentença – Extinção em razão da satisfação da obrigação – Artigo 924, inciso II, do CPC – Pedido do exequente de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência – Descabimento – Acréscimo de 10% em honorários advocatícios já incluídos do valor depositado pelo banco - Decisão mantida – Recurso improvido.